Tribunal: TJBA
Processo: 8138807-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138807-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERA MARIA ARAUJO BORGES Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA "QUERO QUITAR". AUSÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e débito, declaração de prescrição da pretensão de cobrança, abstenção de cobrança e indenização por danos morais. A controvérsia fática reside na alegação da Autora de desconhecimento de relação negocial e cobrança de dívida prescrita por meio de ligações e plataforma de negociação "Quero Quitar", sem comprovação de negativação em órgãos de restrição ao crédito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) a validade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio de plataforma de negociação; e (ii) a configuração de dano moral pela mera disponibilização de informações sobre dívida prescrita em plataforma de negociação, sem negativação em órgãos de proteção ao crédito. RAZÕES DE DECIDIR A prova da relação jurídica e do débito incumbe ao fornecedor em ação declaratória de inexistência de débito. A Apelada comprovou a relação jurídica e a origem do débito. A disponibilização de informações de dívida prescrita em plataforma de negociação, sem negativação em cadastros de inadimplentes, não configura cobrança ilícita. A ausência de impacto no score de crédito ou publicidade a terceiros impede o reconhecimento de dano moral. O mero incômodo gerado por cobrança de dívida, ainda que prescrita, em plataforma de negociação não caracteriza dano moral indenizável. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138807-06.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VERA MARIA ARAUJO BORGES e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.